Tribunal: TJES
Processo: 5019560-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019560-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019560-25.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL 2.405/2001. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ADQUIRIDA EM EXERCÍCIO. SERVIDORA APOSENTADA. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO É DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA
em face do
MUNICIPIO DE SERRA,
aduzindo a requerente que é servidora aposentada do Município da Serra, sendo que faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2405/01. Informa que resta o crédito de R$ 14.432,07 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos) para recebimento, é o que se requer nesta demanda.

Em contestação (ID 8611411), o requerido destaca que a gratificação acumulada somente pode ser utilizada para o fim de compensar eventuais insuficiências, ou seja, quando a dívida arrecada for inferior aos parâmetros contidos no § 9º da Lei nº 2.405/2001 e o valor previsto no §8º não for suficiente a permitir a regular distribuição mensal da gratificação de produtividade, o que não é o caso dos autos, pois que a requerente se encontra aposentada desde o ano de 2021.

A sentença (ID 8611417) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial pela Requerente MARISTELA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade fiscal devido à mesma, no VALOR de R$ 14.432,07 (quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos) - ID 17135712, que será corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir de 30 de novembro de 2021, e com juros de mora previstos no artigo 1º- F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8611419), reiterando que a autora não tem direito ao recebimento da gratificação, eis que já se encontra aposentada.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 8611420).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece ser reformada, isto porque, verifico que a autora demonstra devidamente que fez jus ao recebimento da gratificação ora pleiteada enquanto era servidora pública ativa.

A referida gratificação tem por objetivo recompensar o servidor por sua excelente produtividade no cumprimento das atribuições de seu cargo público. Portanto, entendo pela impossibilidade de suprimir direito adquirido pela autora enquanto estava ativa em sua função.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:
“Vale dizer, o fato gerador da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende dos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 2.405/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução de tarefas que visem a fiscalização, a arrecadação e o cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações tributárias decorrentes da instituição e cobrança dos tributos municipais, ou seja, o labor na Administração Pública em si. Portanto, se a Requerente trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, somente com fundamento em sua aposentadoria, aduzir que a mesma não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu”.

Corroborando com o entendimento exarado na sentença guerreada, verifica-se os seguintes precedentes deste e. tribunal: 5012501-20.2021.8.08.0048, 0002083-16.2018.8.08.0048; 0015460-25.2016.8.08.0048. Logo, a sentença ora guerreada não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)